Tribunal: STF
Processo: Rcl 82748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por A. L. M. D. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE e pela Relatora do Processo n. 0627180-26.2025.8.06.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE.



    A defesa técnica sustenta a violação da Súmula Vinculante 14 no Processo n. 0201209-88.2025.8.06.0167, no qual foram deferidos pedidos de prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE.



    Narra que requereu a habilitação nos autos em 29/7/2025, mas que, até o dia 4/8/2025, a habilitação ainda não tinha sido permitida.



    Expõe que requereu à 1ª Câmara Criminal do TJCE o acesso imediato à íntegra dos meios de prova já produzidos nos autos do processo, haja vista a presença de elementos de prova para convencer o magistrado da necessidade da prisão, sendo direito do defensor o seu amplo acesso.



    Aduz, então, que a Desembargadora relatora entendeu prematura tal concessão.



    Segundo argumenta, um tribunal que não permite que o acusado acesse as razões da sua prisão e as provas avaliadas pelo juízo torna-se um tribunal de exceção e não respeita as determinações do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] que o acesso aos autos originários já produzidos sejam concedidos, nos termos da Súmula Vinculante n º 14 do STF, em sede de liminar, facultado à V. Exa. requerer os autos originais, se necessário (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Inicialmente, entendo que a Desembargadora relatora do Processo n. 0627180-26.2025.8.06.0000, do TJCE, não tem legitimidade passiva para figurar como autoridade reclamada. 



    Isso porque a alegada negativa de habilitação nos autos da Representação 0201209-88.2025.8.06.0167 não decorreu de ato que lhe possa ser imputado, mas sim ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, que é o juízo onde tramita o referido processo.



    Ademais, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE.



    Efetivamente, o pedido de acesso aos autos do processo foi formulado no dia 29/7/2025, sem notícia de que tal requerimento já tenha sido examinado pela autoridade reclamada.



    Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator